Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação de busca e apreensão, em virtude do não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o indeferimento da petição inicial, em razão do não atendimento ao comando de emenda, foi medida adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de emenda à inicial encontra amparo no art. 321 do Código de Processo Civil, visando sanar vícios e irregularidades que prejudiquem o julgamento do mérito da demanda.
4. No caso em tela, o Juízo de primeiro grau concedeu prazo para emenda à inicial, a fim de que a parte autora juntasse documentos essenciais para a análise do pedido, o que não foi cumprido.
5. A inércia da parte autora em atender ao comando judicial, após a concessão de prazo para emenda, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.
6. A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora o entendimento de que o não atendimento à determinação judicial de emenda à inicial, no prazo legal, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial, no prazo legal, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a inércia da parte em sanar os vícios apontados, após a concessão de prazo para emenda à inicial, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 106, 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos no 1749948 (TJDFT) e 1695148 (TJDFT).